Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-88.2008.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001465-88.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - CPF: 026.121.621-00 (APELANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), RICARDO DOMINGOS (APELANTE), DONIZETE LOURENCO DOMINGUES - CPF: 507.740.189-68 (APELANTE), PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.175.884/0001-15 (VÍTIMA), ALTIVO NUNES PEREIRA (VÍTIMA), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO, RICARDO DOMINGOS, DONIZETE LOURENCO DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – APELANTES CONDENADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVIMENTO EM RELAÇÃO AOS APELANTES DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES E RICARDO DOMINGOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO LIAME SUBJETIVO COM O APELANTE REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO – PARCIAL PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO USO DE ARMA DE FOGO E AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDO À ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS APELANTES. VOTO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A condenação pelo crime de extorsão depende da existência de provas robustas, dentre as quais se insere as declarações da vítima, que ganha especial relevância em crimes desta natureza. É inviável a manutenção da condenação pela prática do crime de extorsão quando o liame subjetivo entre os agentes não estiver devidamente demonstrado por provas certas. Todavia, quando a palavra da vítima for harmônica e possuir sintonia em seus termos dados em sede policial e judicial, é possível a edição de édito condenatório, pois o crime de extorsão, no mais das vezes, ocorre às escondidas. A majorante prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, vincula-se à comprovação do concurso de pessoas ou da utilização de arma de fogo, o que não restou comprovado nestes autos. Em relação à prescrição, deve prevalecer a lei penal mais benéfica, como à época dos fatos (23/01/2008) não se vedava o reconhecimento da prescrição entre o fato e o recebimento da denúncia, a Lei nº 12.234/2010 não pode incidir sobre o caso, por ser posterior e mais prejudicial ao apelante. Prescrição reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001465-88.2008.8.11.0064

APELANTE: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO, RICARDO DOMINGOS, DONIZETE LOURENCO DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto conjuntamente por Donizete Lourenço Domingos, Ricardo Domingos e Reginaldo Augusto Pontes Filho em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo nº 0001465-88.2008.8.11.0064, que os condenou como incursos nas penas do art. 158, §1º, na forma do art. 29, todos do Código Penal, cada qual à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Donizete Lourenço Domingos, Ricardo Domingos e Reginaldo Augusto Pontes Filho, imputando-lhes as condutas descritas no art. 158, §1º, na forma do art. 29, todos do Código Penal, uma vez que teriam, em comunhão de desígnios, constrangido a vítima
Altivo Nunes Pereira
mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo a deixar a administração do Posto São Matheus, com o objetivo de retomarem à força a posse e administração do referido empreendimento comercial, de modo que conseguiram obter vantagem econômica indevida ao se apossarem do estoque de produtos no importe de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de passarem à administração do posto e a tomarem para si os lucros e dividendos auferidos com a venda dos produtos.

Aduz a inicial acusatória que o apelante Donizete Lourenço Domingos, proprietário do Posto São Matheus, tinha uma dívida superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com a empresa Petrosul, Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis LTDA e, por não possuir condições de pagá-la, pactuou em dação em pagamento um imóvel, juntamente com o estabelecimento nele existente (Posto São Matheus), no dia 10/05/2007, oportunidade onde a empresa PETROSUL assumiu a posse e administração do empreendimento, designando como administrador o Sr.
Altivo Nunes Pereira
.

Entretanto, em 23/01/2008, em horário não precisado, os apelantes

Ricardo Domingos e Reginaldo Augusto Pontes Filho teriam ido ao posto São Matheus, juntamente com outros 03 (três) indivíduos, que afirmavam estar armados a mando do apelante e proprietário do Posto São Matheus, Sr. Donizete Lourenço Domingos, e exigiram, mediante ameaças à integridade física e à vida da vítima
Altivo Nunes Pereira
, que pegasse suas coisas e deixasse o local imediatamente. Às ameaças iniciais, somou-se a ameaça do apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho de que se alguém da empresa fosse informado a vítima teria que se resolver com ele.

Em razão disso, os apelantes teriam retomado violentamente a posse do posto São Matheus, apossando-se de todo o estoque de combustíveis existente, recebendo os lucros oriundos da venda e o valor referente ao arrendamento do imóvel onde se localiza o estabelecimento comercial (ID 105338477 – pp. 05/08).

Estas informações foram inicialmente levadas ao conhecimento das autoridades policiais por meio dos representantes legais da empresa PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., que requereram a instauração de inquérito policial e complementadas pelo depoimento da vítima (ID 105338477 – pp. 13/43).

Após a oitiva das testemunhas e dos suspeitos, o inquérito foi relatado, tendo a autoridade policial concluído pela prática, a princípio, do crime de exercício arbitrário das próprias razões exercido mediante grave ameaça, opinando-se pelo arquivamento do feito em razão da decadência (ID 105338477 – pp. 166/168), contudo o órgão acusador entendeu pelo oferecimento de denúncia nos termos já mencionados.

A inicial foi recebida (ID 105338477 – pp. 180/181) e os réus apresentaram defesa em conjunto, oportunidade onde alegaram a ausência de justa causa, pugnando pela rejeição da inicial ou pela absolvição sumária (ID 105338477 – pp. 201/206).

Os termos defensivos foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau que designou audiência de instrução e julgamento (ID 105338478 – pp. 05/06), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Ueber Roberto de Carvalho, Helio Passadore, Juliano Silva de Carvalho, Wanderlei Braga e procedido o interrogatório dos acusados.

A sentença, conforme salientado anteriormente, condenou os apelantes como incursos nas penas do art. 158, §1º, na forma do art. 29, todos do Código Penal, cada qual à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação (ID 105338476 – p. 31) e em suas razões pugnaram por suas absolvições e, alternativamente, pela desclassificação do crime para a conduta tipificada no art. 345 do Código Penal (ID 105338476 – pp. 48/64).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 105338476 – pp. 67/78).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, foi pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 106351465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO, RICARDO DOMINGOS, DONIZETE LOURENCO DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a detida análise destes elementos probatórios, friso que a gravidade da intervenção penal não permite a edição de éditos condenatórios fora das hipóteses de plena convicção acerca da materialidade e participação em eventos criminosos.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuíssem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Contudo, é importante ressaltar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Feitas estas considerações, passo à análise das provas dos autos.

Em suas declarações perante a autoridade policial (ID 105338477 – pp. 40/42), a vítima Altivo Nunes Pereira afirmou que trabalhava no Posto de Gasolina, denominado São Mateus, localizado na Br. 364 KM 207, na cidade de Rondonópolis/MT, o qual pertencia à empresa PETROSSUL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, onde exercia a função de gerente desde junho de 2007. Relatou ter conhecimento de que o Posto São Mateus tinha um débito pendente com a distribuidora PETROSUL e que posto São Mateus era representado por Donizete Lourenço Domingos. Relatou que Donizete Lourenço Domingos fez o pagamento da dívida com a entrega do Posto em 10/05/07 e que a partir dessa data foi a empresa PETROSUL que passou a administrar o referido posto. Consignou que no dia 23 de janeiro de 2008, o Sr. Reginaldo Augusto Pontes Filho foi até o Posto São Matheus por determinação de Donizete Lourenço Domingos e, sem qualquer explicação tomou posse indevidamente de toda a instalação e avisou a vítima que saísse do posto numa boa, pois se houvesse resistência, nas proximidades estariam três pessoas armadas para utilizar a força. Segundo a vítima, Reginaldo Augusto Pontes Filho falou que não era para ligar para a empresa, somente podendo fazê-lo após a entrega do posto. Reginaldo Augusto Pontes Filho também teria acrescentado que se a vítima fizesse alguma ligação para a empresa teria problemas com ele.

A vítima também declarou que estava muito assustado com as ameaças, pois, observou e percebeu um volume na cintura de Reginaldo Augusto Pontes Filho e que possivelmente seria uma arma de fogo. Amedrontado cumpriu com as exigências feitas por Reginaldo Augusto Pontes Filho. Afirmou que logo em seguida o irmão do Sr. Donizete Lourenço Domingos, Sr. Ricardo Domingos, chegou ao local e assumiu o comando do Posto São Matheus. Relatou, por fim, que diante de toda situação, foi embora para casa e comunicou a empresa da ocorrência, registrando as ocorrências perante a autoridade policial.

Estas informações, conforme fora dito, foram inicialmente levadas ao conhecimento das autoridades policiais por meio dos representantes legais da empresa PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., que requereram a instauração de inquérito policial e complementadas pelo depoimento da vítima (ID 105338477 – pp. 13/43).

Em sede policial, o apelante Ricardo Domingos afirmou (ID 105338477 – pp. 62/54), dentre outras coisas, ser irmão de Donizete Lourenço Domingos, proprietário da rede de postos São Matheus. Questionado sobre a dívida que seu irmão havia contraído junto à empresa PETROSUL, afirmou que segundo seus conhecimentos, o débito já havia sido pago, sem saber dizer de que forma se deu o pagamento. Relatou também que não tinha conhecimento de como a vítima
Altivo Nunes Pereira
começou a trabalhar no Posto São Matheus, nem quem o contratou ou quem pagava o seu salário. Disse que
Altivo Nunes Pereira
permaneceu trabalhando no local por seis ou sete meses na função de gerente de pista. Relatou que a administração do posto sempre permaneceu com seu irmão Donizete Lourenço Domingos e não soube dizer se o estabelecimento possuía alguma dívida. Acrescentou que todos os funcionários da empresa estavam registrados e foram contratados pelo departamento de pessoal, cuja gerente no ano de 2007 era a pessoa denominada Tatiane a partir de fevereiro de 2008 a funcionária Ivete. Disse que todos os funcionários eram pagos pelo Posto São Matheus, não havendo nenhuma empresa responsável pelos pagamentos.

Explicou que todo o combustível e estoque de óleo diesel foi adquirido pelo Posto São Mateus e ao final afirma que desde 2002 toda a administração, responsabilidade fiscal e compras do posto São Mateus foram gerenciadas por seu irmão Donizete, o qual sempre esteve na posse e propriedade do posto. Relatou não conhecer ninguém que tenha uma camionete preta cabine dupla, marca Mitsubshi. Disse que no final de janeiro de 2006 voltou a trabalhar no posto São Mateus, não sabendo precisar a data exata, mas explicou que foi por determinação de seu irmão que foi ao posto e reassumiu a função de Gerente de Pista.

Disse que no período de 2007 exerceu a função de Gerente de Pista tanto do Posto Trevão quanto do posto São Mateus, posto este do qual jamais esteve afastado. Afirmou que recebia o salário final de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) do Posto Trevão e do Posto São Mateus pelo trabalho efetivado nos dois postos, embora só recebesse o salário total do Posto São Mateus de Rondonópolis/MT.

Em sede policial, a testemunha Wanderlei Braga(ID 105338477 – pp. 66/67) disse que à época de seu depoimento já trabalhava no Posto São Matheus há cerca de 10 (dez) meses na função de lubrificador, tendo sido contratado pela empresa PETROSUL, cuja sede ficava localizada em Sorocaba/SP. Acerca dos fatos, relatou que no dia em que ocorreram, próximo às 10h30min uma Camionete Mitsubshi de cor preta, parou no Posto São Matheus, momento em que o motorista desceu e falou ao Gerente do Posto, a vítima Altivo Nunes Pereira, que queria conversar com ele em particular no escritório. Nesta ocasião, ambos se dirigiram ao escritório onde ficaram conversando por quase meia hora. Acrescentou que outras pessoas estavam dentro do veículo, mas não percebeu se elas desceram ou não.

Relatou que a vítima Altivo Nunes Pereira foi contratado pela empresa PETROSUL um mês após a testemunha e que após saírem do escritório, as pessoas que chegaram na caminhonete foram embora, momento em que Altivo Nunes Pereira disse que aquele sujeito era
pistoleiro
e havia exigido que ele parasse de trabalhar no posto e que se não o fizesse por bem, faria por mal. Afirmou que depois daquele dia Altivo Nunes Pereira não apareceu mais no posto. A testemunha mencionou ainda ter conhecimento de que a PETROSUL havia recebido o Posto São Mateus como quitação de uma dívida de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), contraída pela rede de Postos São Mateus de propriedade do Sr. Donizete. Por fim, sublinhou que no mesmo dia da saída de Altivo, o posto passou a ser gerenciado pelo Sr. Ricardo, irmão de Donizete, tendo ainda sido contratado para trabalhar no escritório a Dona Ivete e que o Ricardo e a Ivete afirmaram que o Donizete havia pego de volta o Posto que tinha entregue como pagamento da dívida.

A testemunha Ivete Dias da Silva (ID 105338477 – pp. 68/69) explicou à autoridade policial que era é gerente geral do São Mateus Rondonópolis Auto Posto desde 01/02/2008, sendo que o proprietário do local seria o Sr. Donizete Lourenço Domingos, com quem já trabalhava no Posto São Matheus de Cuiabá/MT há cerca de 05 (cinco) anos. Afirmou desconhecer totalmente o fato de Donizete negociou o Posto São Mateus de Rondonópolis, em pagamento de dívida PETROSUL DISTR E COM. COMBUSTIVEL. Afirmou achar que o gerente anterior era o Ricardo e que a propriedade era de Donizete, nada sabendo sobre a PETROSUL.

Relatou que o posto possuía aproximadamente 15 (quinze) funcionários, todos registrados pelo São Matheus Rondonópolis Autoposto. Disse que além de gerente geral, também fazia o financeiro e o departamento pessoal do posto. Relatou que antes de chegar no posto, quem desempenhava essa função de financeiro e pessoal também era o Sr. Ricardo. Afirmou não conhecer ninguém com o nome de Altivo Nunes Pereira, não sabendo dizer se já havia sido funcionário do posto. Não soube dizer se o posto possuía alguma dívida e que todos os pagamentos eram feitos pelo próprio posto. Mencionou que todo o estoque existente no Posto São Mateus foi adquirido pelo próprio posto. Esclareceu que não conhece ninguém que possuísse uma caminhonete, cabine dupla, Mitsubishi. Nos esclarecimentos finais disse que foi trabalhar no posto São Matheus de Rondonópolis por vontade própria e reconheceu a assinatura de Donizete em uma confissão de dívida apresentada pela autoridade policial.

O apelante Donizete Lourenço Domingues (ID 105338477 – pp. 91/95) esclareceu à autoridade policial que adquiriu o Posto São Matheus localizado na cidade de Rondonópolis/MT em janeiro/2002 e em maio/2007 fez uma negociação de dívida com a Distribuidora PETROSUL, onde deveria passar todo lucro líquido da venda dos produtos durante o prazo de um ano e que após este período teria que fazer a liquidação ou a entrega do posto e o fundo de comércio. Relatou que em dezembro de 2007 foi realizada a liquidação da dívida, de modo que a empresa PETROSUL fez a devolução do contrato original.

Disse que após a quitação da dívida, comunicou ao representante da PETROSUL que não havia mais necessidade de permanecer no posto, proibindo seu acesso à administração. Acrescentou que continuava sendo proprietário do Posto São Matheus em Rondonópolis, sendo seu administrador o Sr. Ricardo. Afirmou que o Sr. Altivo era funcionário da PETROSUL, estando ali apenas para acompanhar os resultados financeiros do posto. Aduziu que os termos das imputações que lhe foram feitas são totalmente caluniosas, pois os produtos foram todos adquiridos em nome do São Matheus Rondonópolis Autoposto, que é de sua propriedade.

O proprietário da empresa Petrosul Distribuidora, Transportes e Comércio de Combustíveis LTDA., Sr. Alessandro Peres Pereira (ID 105338477 – pp. 133/134), esclareceu que o contrato referente ao acordo foi celebrado na Comarca de Cuiabá/MT e as assinaturas colhidas na Comarca de Sorocaba/SP. Disse que houve descumprimento de cláusulas contratuais, mediante a existência de dívidas da empresa "Rodoviário São Matheus Ltda". Relatou que não se recorda quanto a retomada do posto mediante grave ameaça e que à época dos fatos não era possível ao declarante exercer a efetiva administração de cada uma das empresas sendo essa exercida por um corpo diretório, composto por profissionais especializados que lhe prestavam assessoria. Sublinhou que houve quitação do débito por parte do devedor Donizete Lourenço Domingos, através de acordo formalizado amigavelmente entre as partes.

Após a oitiva das testemunhas e dos suspeitos, o inquérito foi relatado, tendo a autoridade policial concluído pela prática, a princípio, do crime de exercício arbitrário das próprias razões exercido mediante grave ameaça, opinando-se pelo arquivamento do feito em razão da decadência (ID 105338477 – pp. 166/168), contudo o órgão acusador entendeu pelo oferecimento de denúncia nos termos já mencionados.

Na fase judicial da persecução penal foram inquiridas as testemunhas Ueber Roberto de Carvalho, Helio Passadore, Juliano Silva de Carvalho, Wanderlei Braga e procedido o interrogatório dos acusados.

Em seu depoimento perante o juízo, a vítima
Altivo Nunes Pereira
relatou que estava trabalhando quando, por volta das onze horas da manhã, uma pessoa chegou no Posto São Matheus e afirmou que tinha ido até o local para tomar o posto, que tinha sido recebido por ocasião de uma dívida do antigo dono chamado Donizete. Relatou que na oportunidade foi ameaçado com a apresentação de uma arma de fogo e com a declaração de que se não saísse por bem, sairia por mal. Disse que então entregou o posto e acionou o seu patrão. Relatou que era gerente do posto e que não sabe o nome da pessoa que foi ao local e lhe apontou a arma de fogo. Afirmou que não chegou a fazer o reconhecimento da pessoa em nenhuma das fases da persecução penal. Ao ser questionado se conhecia os indivíduos denunciados no processo, afirmou não conhecê-los. Sublinhou que as pessoas chegaram a assumir o posto e todo o estoque de combustível e os convênios que tinham para receber.

Perante a autoridade judicante de primeiro grau, a testemunha Ueber Roberto de Carvalho afirmou conhecer os apelantes Donizete e Reginaldo e que também atuou como advogado da empresa Petrosul Distribuidora de Petróleo, a qual vendia para o Posto São Matheus de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, empresas do Sr. Donizete. Informou que o Sr. Donizete contraiu uma dívida que não soube precisar o valor, mas cujo montante seria considerável, de modo que a Petrosul contratou a testemunha para promover ações legais para realizar a cobrança. Relatou que o Sr. Alessandro, sócio da Petrosul, esteve em Cuiabá/MT onde realizou um acordo com o Sr. Donizete. Disse que o apelante Reginaldo era uma espécie de cobrador da Petrosul, tendo ido a Cuiabá para receber a dívida do Sr. Donizete. Relatou que neste período o Sr. Reginaldo foi um dos que assumiu o posto. Esclareceu que posteriormente o Sr. Alessandro e Sr. Donizete, que eram amigos, chegaram a fazer um novo acordo para solucionar a questão. Disse que após a realização do primeiro acordo, a empresa Petrosul assumiu o Posto São Matheus e depois, como o novo acordo feito, ficou estabelecido que o estabelecimento comercial deveria ser devolvido para o Sr. Donizete. Todavia, a testemunha sublinhou não ter conhecimento em que circunstâncias o posto foi devolvido. Relatou novamente que o Sr. Reginaldo era funcionário da Petrosul e que era uma espécie de cobrador. Disse não conhecer a vítima, não trazendo informações específicas sobre o fato narrado na inicial. Declarou apenas que Altivo era um funcionário da Petrosul, com quem participou de uma audiência, que teria vindo de São Paulo para trabalhar como administrador como representante da Petrosul. Relatou ao final que recebeu uma ligação, sem saber se era de Altivo, dizendo que o Sr. Reginaldo estava no posto mandando ele desocupar o posto porque havia sido feito um acordo com o Sr. Donizete. Relatou ter dito que não estava sabendo de acordo nenhum, tomando ciência dele somente dias depois.

A testemunha Helio Passadore afirmou ser advogado da empresa Petrosul e que o Sr. Donizete, dono do Posto São Matheus, tinha um débito com a empresa, motivo pelo qual ajuizou uma ação de execução. Determinada a penhora do posto, foi entabulado um acordo onde foi feito uma dação em pagamento para a Petrosul. Relatou que meses após a celebração da composição, ligaram de Rondonópolis dizendo que o Sr. Reginaldo teria ido até o posto, invadido o local, tirado o administrador de nome Altivo, funcionário da empresa Petrosul. Relatou ter conversado com os representantes da empresa Petrosul e a vítima e com as informações recebidas requereu a instauração de inquérito policial. Disse que não viu os fatos, fazendo as petições com base nas informações prestadas pelo funcionário. Esclareceu que a vítima relatou que o Sr. Reginaldo teria ido até o local e retirado ele a força. Afirmou que cerca de vinte dias depois novo acordo foi feito, oportunidade onde o Sr. Donizete quitou totalmente a dívida.

A testemunha Juliano Silva de Carvalho, delegado de polícia, relatou não se recordar dos fatos em razão do largo espaço de tempo.

A testemunha Wanderlei Braga, em depoimento durante a fase judicial, afirmou que exercia a função de lubrificador no posto à época dos fatos e disse se recordar que a vítima falou para ele que alguns sujeitos chegaram em uma caminhonete e o ameaçaram. Relatou que a vítima havia lhe dito que aquelas pessoas eram pistoleiros. Informou que pediu demissão na época do posto porque havia notícia de que iria falir, razão pela qual resolveu trabalhar no Posto Esplanada. Afirmou que se lembra do Ricardo, conhecido como “Ricardinho”, mas não se lembra da Ivete, afirmando que na sua época ela não era gerente. Discorreu que não se recorda de alguém ter retirado mercadoria do posto. Mencionou que não viu o pistoleiro, mas sabia da negociação do posto com a Petrosul através do Sidnei (Auditor da Petrosul) e o Moura, mas não tinha conhecimento de que o posto voltaria para o Sr. Donizete.

Em seu interrogatório, o apelante Donizete Lourenço Domingos negou os fatos que lhe foram imputados na inicial acusatória. Afirmou que tinha uma pendência com a empresa Petrosul, a qual foi resolvida por meio de uma composição, motivo pelo qual o Posto São Matheus lhe foi devolvido. Detalhou que em razão da dívida, a empresa Petrosul assumiu o Posto São Matheus e, após o referido acordo, lhe foi devolvida a administração do estabelecimento. Relatou que após o acordo, a empresa Petrosul designou um funcionário para fazer a entrega do posto. Identificou o funcionário como sendo o Sr. Reginaldo. Afirmou que solicitou a um de seus gerentes, Sr. Ricardo, para que fosse até o Posto São Matheus para recebê-lo em seu nome. O apelante disse que não foi até o local. Relatou que não houve nenhuma intercorrência e que após a entrega por parte de Reginaldo, continuaram na operação do Posto São Matheus. Negou ter conhecimento do envio de pessoas armadas ao local. Relatou que o Sr. Ricardo não lhe disse acerca de nenhum tipo de ato violento. Disse que não conhece a pessoa de Altivo.

O apelante Ricardo Domingos, em seu interrogatório perante o juízo de primeiro grau, disse ser irmão do Sr. Donizete, dono do posto. Afirmou que trabalhava no posto São Matheus onde era chefe de pista. Negou ter se apropriado do estabelecimento e de ter feito o uso de arma de fogo. Relatou ter conhecimento de que seu irmão Donizete tinha uma dívida com a Petrosul. Relatou que seu irmão o transferiu para o Posto Trevão e posteriormente mandou voltar a trabalhar no Posto São Matheus dizendo que já havia quitado a dívida. Negou ter tido problema com o Sr. Altivo.

O apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho negou os fatos que lhe foram imputados. Relatou ter recebido uma determinação do dono da Petrosul, Sr. Alessandro, para quem trabalhava, a fim de que devolvesse o Posto São Matheus para uma pessoa que o Sr. Donizete havia indicado. Afirmou que neste período quem estava administrando o posto era a Petrosul por conta de um acordo que havia sido feito com o seu proprietário, Sr. Donizete. Disse que foi até Rondonópolis e informou o gerente designado pela Petrosul (de nome Altivo) da determinação do Sr. Alessandro. Sublinhou que o referido administrador ainda quis contestar a ordem, motivo pelo qual ressaltou que havia sido emanada pelo dono da empresa Petrosul. Relatou que diante da dúvida do administrador, ligaram para os advogados Ueber e Hélio Passadore, os quais teriam confirmado a negociação. Negou que estivesse armado. Disse que a pessoa designada pelo Sr. Donizete para receber o posto foi o Sr. Ricardo. Questionado se o Sr. Ricardo estava armado não soube dizer. Disse que foi até o local em uma caminhonete preta, L200 Triton, mas negou que estivesse acompanhado de outras três pessoas.

Frente aos esclarecimentos feitos no início deste voto de que a manutenção da condenação depende da existência de elementos probatórios robustos e que a palavra da vítima em crimes desta natureza ganha maior relevância, passo à análise dos pedidos de absolvição.

Em relação ao apelante Ricardo Domingos, entendo que o único elemento que o vincularia aos termos da inicial acusatória, consiste no fato de que teria comparecido ao Posto São Matheus para assumir o comando do estabelecimento após as supostas ameaças perpetradas pelo apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho, os quais foram mencionados pela vítima Altivo Nunes Pereira em seu depoimento perante a autoridade policial. Porém, além desta declaração não comprovar a existência de algum vínculo do apelante Ricardo Domingos com a prática de qualquer tipo de ato de ameaça, não se pode perder de vista que a testemunha Wanderlei Braga (ID 105338477 – pp. 66/67) disse que no dia em que os fatos ocorreram uma pessoa foi até o Posto São Matheus para conversar com a vítima Altivo Nunes Pereira, nada mencionando sobre o apelante Ricardo Domingos, mas ressaltando que a vítima disse que o indivíduo que havia ido até sua sala anteriormente que era
pistoleiro
. Acrescente-se que em juízo a testemunha nada mencionou que pudesse vincular o apelante Ricardo Domingos a alguma ilicitude ou concordância com práticas criminosas.

Naquilo que concerne ao apelante Donizete Lourenço Domingos, a vítima afirmou que no dia 23 de janeiro de 2008, o Sr. Reginaldo Augusto Pontes Filho foi até o Posto São Matheus por determinação de Donizete Lourenço Domingos e, sem qualquer explicação tomou posse indevidamente de toda a instalação. Ocorre que as demais provas dos autos, indicam que Reginaldo era funcionário direto do dono da empresa Petrosul Distribuidora, Transportes e Comércio de Combustíveis LTDA., Sr. Alessandro Peres Pereira (ID 105338477 – pp. 133/134), notadamente nos termos das declarações da testemunha Ueber Roberto de Carvalho, não havendo prova de que qualquer liame com o apelante Donizete Lourenço Domingos.

Diante destas considerações, sublinhando que não existem nos autos provas que indiquem a existência de vínculo subjetivo dos apelantes Donizete Lourenço Domingos e Ricardo Domingos com o apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho, absolvo-os, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Já no que concerne ao apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho, as provas são suficientes para manutenção da prática delitiva constante no art. 158,
caput
, do Código Penal, mas insuficientes, devido à existência de contradição, da causa de aumento de pena prevista no §1º deste dispositivo.

Nos termos já explicados, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevância, notadamente em casos como o em julgamento, perpetrado às escondidas.

Ressalto que em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima narrou o fato em todos os detalhes e identificou o apelante como o autor dos fatos. A narrativa foi mantida em sede judicial, apenas com a ressalva que não houve a identificação do nome do autor da prática delitiva, o que é explicado pelo largo espaço de tempo entre o fato e a audiência de instrução e julgamento, não havendo falar-se em possibilidade de reforma da sentença.

Entretanto, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do Código Penal é inviável em razão da existência de dúvida razoável quanto a utilização de arma de fogo. Isso porque em juízo a vítima relatou que naquela oportunidade foi ameaçado com a apresentação de uma arma de fogo, mas anteriormente, em sede policial, a vítima também declarou que estava muito assustado com as ameaças, pois, observou e percebeu um volume na cintura de Reginaldo Augusto Pontes Filho e que possivelmente seria uma arma de fogo.

Portanto, em relação ao apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho, as provas são suficientes para manutenção da prática delitiva constante no art. 158,
caput
, do Código Penal, mas insuficientes, devido à existência de contradição, da causa de aumento de pena prevista no §1º deste dispositivo.

Compulsando a sentença, verifico que a pena base e provisória não ensejaram a elevação da pena mínima de 04 (quatro) anos, havendo a exasperação somente na terceira fase em razão da sobredita majorante. Contudo, com o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, fixo, como definitiva, a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto.

A reprimenda, todavia, encontra-se prescrita.

Não ignoro que o art. 110, §1º, do Código Penal veda o reconhecimento da prescrição da sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação quando regulada pelo lapso temporal compreendido entre o fato e o recebimento da denúncia. Entretanto, este dispositivo somente foi inserido na Lei Penal por ocasião da Lei nº 12.234/2010, mas o fato em julgamento ocorreu em 23/01/2008, de modo que a vedação legal não pode incidir sobre este caso, por se constituir de lei posterior mais prejudicial ao acusado.

Esclarecido este ponto, tenho que entre o fato (23/01/2008) e o recebimento da denúncia (28/09/2016 – ID 105338477 – pp. 180/181) transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, razão pela qual a pena encontra-se extinta nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Assim,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Donizete Lourenço Domingos e Ricardo Domingos, a fim de absolvê-los, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Reginaldo Augusto Pontes Filho, para manter sua condenação como incurso nas penas do art. 158,
caput
, do Código Penal e afastar a causa de aumento de pena prevista no §1º deste dispositivo.

Em vista da Lei nº 12.234/2010 ser posterior ao fato, não havendo, portanto, óbice ao reconhecimento da prescrição pelo transcurso de tempo entre o fato (23/01/2008) e o recebimento da denúncia (28/09/2016), reconheço
de ofício
a prescrição, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, em favor do apelante Reginaldo Augusto Pontes Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022